Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709437-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou a suspensão do feito até a decisão definitiva no agravo de instrumento no 0741035-87.2024.8.07.0000 (interposto pelo DISTRITO FEDERAL). A parte agravante busca a reforma da referida decisão para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Por meio do Despacho ID 70711225, este Relator chamou o feito à ordem, destacou que esta 7a Turma Cível já havia se manifestado favoravelmente ao prosseguimento do cumprimento de sentença no Acórdão no 1977820 (proferido no Agravo de Instrumento no 0747981-75.2024.8.07.0000), bem como solicitou informações ao Juízo de origem e determinou a intimação das partes. É o relatório necessário. Decido. O presente recurso encontra-se prejudicado. Conforme relatado, o agravo de instrumento em tela foi interposto para reformar a decisão do juízo de primeira instância que suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença no 0714308-37.2024.8.07.0018. O Despacho ID 70711225, proferido nestes autos, ressaltou a existência do Acórdão no 1977820, referente ao Agravo de Instrumento no 0747981-75.2024.8.07.0000. No referido julgado, esta 7a Turma Cível negou provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL e manteve a decisão que havia determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso. Verifica-se que o Acórdão no 1977820 transitou em julgado. Com a sua finalidade, consolidou-se o entendimento que autoriza o prosseguimento da execução da parte incontroversa do débito. A decisão agravada no presente recurso (0709437-81.2025.8.07.0000) havia suspendido o cumprimento de sentença, aguardando, entre outros fatores, a definição de recursos pendentes. Com o trânsito em julgado do Acórdão no 1977820, que é favorável ao prosseguimento da execução (quanto à parte incontroversa), a discussão acerca da suspensão objeto deste agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Dessa forma, configura-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o fato novo (trânsito em julgado do Acórdão no 1977820) esvazia o interesse recursal na reforma da decisão que suspendia o feito. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator